Tribunal: CARF
Processo: 11080.906185/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906185/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.248 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
TURIS SILVA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO/RETIFICAÇÃO DE
DCOMP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Salvo nos casos de inexatidão material devidamente comprovada pelo
contribuinte, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não
confere ao CARF competência para analisar pedido de retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo,
cuja competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu
Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou compensação declarada, por inexistência do crédito
solicitado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906185/2009-88
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906185/2009-88

O presente processo tem como objeto Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) 33708.58364.090505.1.3.04-6114
(fls. 03-08) em 09/05/2005, com vistas a compensar os débitos nela discriminados com crédito
no valor original de R$4.172,23, oriundo de pagamento indevido ou a maior, realizado em
30/06/2004, a título de IRPJ, código de receita 5993.
Em 25/03/2009, a autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório
eletrônico, não reconheceu o direito creditório, afirmando que "A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos infortunados no
PER/DCOMP" (fl. 01).
A ciência da decisão acima referida ocorreu em 03/04/2009 (fl. 30).
Em 04/05/2009, a contribuinte apresentou petição (fl. 01), na qual afirmou, em
síntese, que (a) em maio de 2004 apurou IRPJ mensal pelo sistema de lucro real com base em
balancetes de suspensão e redução, no valor de R$4.022,03; (b) efetuou pagamento no valor de
R$4.172,23 no dia 30/06/2004; (c) informou erroneamente na Perd-comp um crédito indevido de
IRPJ no valor de R$4.172,23 e compensou erroneamente um débito de R$4.022,04 do próprios
mês; (d) possui crédito no valor de R$150,20, e (e) retificou a DCTF do primeiro trimestre de
2004, anexando-a aos autos. Solicitou seja julgado procedente a manifestação para o fim de ser
cancelado o débito fiscal reclamado, liberando as informações para procedimento de
cancelamento da Perd-comp.
Apreciados os argumentos da impugnação, o pedido da Recorrente não foi
conhecido, sob o argumento de que o a contribuinte não ataca os fundamentos do Despacho
Decisório que não lhe reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação por ela
efetuada; pelo contrário, o Despacho Decisório lastreou-se nas informações declaradas em DCTF
espontaneamente entregue. Para ver reconhecido seu direito creditório, a interessada alterou
questão de fato, ou seja, retificou a DCTF em 29/04/2009, depois de ter sido cientificada do
Despacho Decisório.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma da decisão de
primeira instância administrativa, a fim de que sejam canceladas as PER/DCOMPs apresentadas
determinando que não venham a ensejar cobrança em duplicidade diante de inexistência de
confissão de débito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, entendo que não atende aos demais
requisitos de admissibilidade para que este Colegiado possa dele tomar conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de pedido de
compensação não homologado, sob o fundamento de que o pagamento que embasaria o crédito
almejado fora completamente destinado ao pagamento de outros débitos do contribuinte,
inexistindo, portanto, saldo credor passível de utilização no presente processo.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906185/2009-88

Em sua defesa, a contribuinte alega que se equivocou ao não proceder à
retificação a tempo da sua DCTF, apta a aflorar o direito creditório pleiteado e que, ao
tomar conhecimento do teor do despacho decisório, optou por retificar seu DCTF e proceder no
pronto pagamento do débito, sendo que apresentou recurso perante a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (DRJ/POA) requisitando fosse possibilitado o
cancelamento do PERDCOMP.
Por sua vez, a DRJ, não conheceu a manifestação de inconformidade, sob a
alegação de que não foi apresentado na impugnação o motivo pelo qual havia discordância do
despacho decisório que não homologou as compensações e que haviam sido invocadas situações
de fato que não foram analisadas na origem (DRF/POA).
Ato contínuo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual,
em resumo, requer sejam analisados o PER/DCOMP retificador e a DCTF retificadora
apresentados.
Contudo, não trouxe em suas razões recursais quaisquer esclarecimentos acerca
das razões que a levaram a pretender a retificação da PER/DCOMP originalmente
transmitida, nem trouxe elementos probatórios suficientes à comprovação de que se estaria
diante de alguma inexatidão material constante da primeira PER/DCOMP transmitida.
Ou seja, após a ciência do conteúdo do despacho decisório, o pleito do Recorrente
passou a ser de cancelamento do PER/DCOMP originalmente transmitido e admissão do
novo PER/DCOMP transmitido posteriormente ao despacho decisório, sem, contudo, trazer
elementos suficientes à comprovação da procedência do pedido apresentado.
Acontece que, como é cediço, salvo nos casos de comprovada inexatidão material,
não compete ao CARF analisar pedidos de retificação/cancelamento de PER/DCOMP
transmitidos, cuja análise compete exclusivamente à unidade de origem, por meio de revisão de
ofício.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo, no que tange às
declarações de compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do direito
creditório. Tanto que a competência para análise dos pedidos de compensação, conforme
disposto no §1o do art. 7o do RICARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015)
se relaciona com o crédito da DCOMP apresentada, independentemente da natureza do
débito descrito na mesma, o qual configura confissão de dívida, nos termos do disposto
no §6o do art. 74 da Lei no 9430/1996, in verbis:
§ 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Nesse sentido, trago à colação decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
CANCELAMENTO DE DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DRF.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a retificação
ou cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é atribuída às
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.248 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906185/2009-88

Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno. (Acórdão
9303-010.534 de 15/07/2020)
Por outro lado, não tendo o contribuinte defendido ou mesmo pleiteado o
reconhecimento do crédito objeto do PER/DCOMP objeto da presente contenda, verifica-se que
inexiste lide a ser julgada por este Colegiado. Repise-se que o escopo da presente
contenda limita-se à análise do crédito objeto do PER/DCOMP sob análise, o qual,
segundo informa a recorrente, já fora retificado pela mesma.
Ademais, não é demais mencionar que o recurso voluntário tampouco combate as
razões de decidir constantes da decisão recorrida, carecendo-lhe, portanto, dialeticidade, assim,
para ser conhecido o recurso era necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
Por fim, não é demais mencionar que a conclusão aqui atingida está
relacionada exclusivamente à ausência de competência deste Colegiado para apreciar
o pleito de cancelamento do recorrente, não impedindo, contudo, que a unidade de origem
realize tal revisão de ofício.
Ante todo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital